Tribunal: TJDFT
Processo: 0713146-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CORTE DE ÁGUA NO IMÓVEL LOCADO PELA AUTORA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. CARÁTER ESSENCIAL DA ÁGUA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE COBRANÇA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização, cuja sentença julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto formulado pelo réu, condenando a autora ao pagamento do valor de R$3.120,00 (três mil cento e vinte reais).
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual impugna, tão somente, a improcedência do pedido de condenação por danos morais e argumenta que ficou comprovado nos autos que o locador do imóvel, ora recorrido, promoveu o desligamento da rede de água do apartamento alugado por ela, de sorte que estão configurados, no presente caso, danos na esfera moral da mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia, no caso em questão, limita-se à configuração, ou não, de danos morais em razão do suposto corte de água pelo recorrido no imóvel de sua propriedade, mas locado à recorrente. Portanto, a análise do conjunto probatório deve se concentrar na comprovação, pela recorrente, de que, de fato, o recorrido efetuou o corte de água enquanto a autora residia no apartamento.
4. O art. 374, II, do CPC, prevê que os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária não dependem de provas. Nesse sentido, a parte requerida/recorrida, na contestação, afirmou que “promoveu o desligamento do imóvel da rede de água sob pena de ter seu nome negativado junto à companhia de água devido ao reiterado inadimplemento da Autora”. Posto isto, é incontroverso que houve o corte do fornecimento de água, pelo recorrido, no apartamento locado à recorrente.
5. Considerando a essencialidade do uso da água para a higiene pessoal e alimentação dos indivíduos, bem como, sobretudo, em razão da existência de outros meios de cobrança do aluguel e da conta de água, tal como a ação de cobrança, resta configurado o dano moral ao locatário, com o ato do locador de efetuar o corte do fornecimento de água do apartamento locado, no escopo de coagir aquele a abandonar o imóvel ou pagar o valor do aluguel. Flagrante a violação ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana. A inadimplência, em regra, não justifica o mencionado ato. No mesmo sentido: (Acórdão 1026678, 20100110127538APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 29/6/2017. Pág.: 206/219).(Acórdão 410330, 20090310225299ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 2/3/2010, publicado no DJE: 17/3/2010. Pág.: 195).
6. O valor da reparação deve guardar correspondência com as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano e atender aos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. No caso em análise, considerando o caráter essencialíssimo da água e da energia, além do caráter pedagógico da medida, fixa-se a condenação por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
7. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Considerando a condenação imposta à requerente na sentença de origem, a condenação ora imposta deve, tão somente, abater do valor daquela, restando ao recorrido a diferença.
8. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.